Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS. ANÁLISE DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO ELETRÔNICO. ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRERROGATIVA LEGAL DA INTIMAÇÃO PESSOAL. EXIGÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA DEFESA EM CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A legislação em vigor determina que a intimação do membro do Ministério Público seja de forma presencial, com entrega dos autos, de modo que, no caso, o envio do processo físico ao promotor de justiça para verificar a conformidade dos autos digitalizados se dá em razão de sua prerrogativa legal de intimação pessoal.
2. A Portaria Conjunta n. 24/TJDFT, em seu art. 15, estabelece que, havendo a digitalização do processo, os autos físicos devem permanecer no cartório para que os advogados tenham acesso e verifiquem a conformidade com o processo eletrônico.
3. Não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a determinação do envio dos autos ao Ministério Público e a intimação para que o advogado de Defesa compareça ao cartório, ambas, seguem os regramentos legais aplicáveis à espécie e não caracterizam ofensa ao princípio da isonomia.
4. Ordem denegada.